Tribunal: TJMT
Processo: 0006761-07.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHUVA FORTE - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO - PEDESTRE ATROPELADO NA CALÇADA – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Por ser fato previsível e evitável, não configura excludente de força maior capaz de elidir o dever reparatório da motorista que age com imprudência e imperícia sob forte chuva. Em se tratando de pista escorregadia em razão de chuva, não há falar em imprevisibilidade, haja vista que é possível que o veículo venha derrapar, incumbindo ao motorista o dever de tomar todos os cuidados necessários para evitar acidente.
2 - No caso concreto, o conjunto fático-probatório, em especial do Boletim de Ocorrência evidencia que, no dia e hora do evento danoso, chovia muito e o veículo conduzido pela Apelada perdeu o controle, rodou na pista, invadiu a calçada e atropelou a vítima que transitava a pé.
3 - Não basta a culpa da condutora do veículo pelo acidente; só haverá dever de indenizar os danos materiais se a vítima comprovar, de forma irrefutável, quais foram as perdas materiais. No caso concreto, a vítima não fez prova dos alegados danos emergentes e lucros cessantes.
4 - Não há falar em mero aborrecimento o fato de a vítima ter ficado hospitalizada por 46 (quarenta e seis) dias em virtude traumatismo craniano, dos quais 21 (vinte e um) dias ficou na UTI. Havendo violação da integridade física e consequente abalo da psique, não há dúvida de que os abalos emocionais, angústias e sofrimentos devem ser indenizados. Dano moral configurado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006761-07.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINALDO DA ROCHA ELOI - CPF: 595.956.989-20 (APELANTE), NEIVA DAS NEVES SILVA - CPF: 805.971.901-78 (APELADO), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AQUAPLANAGEM – CHUVA FORTE - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO - PEDESTRE ATROPELADO NA CALÇADA – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Por ser fato previsível e evitável, a aquaplanagem não configura excludente de força maior capaz de elidir o dever reparatório da motorista que age com imprudência e imperícia sob forte chuva. Em se tratando de pista escorregadia em razão de chuva, não há falar em imprevisibilidade, haja vista que é possível que o veículo venha derrapar, incumbindo ao motorista o dever de tomar todos os cuidados necessários para evitar acidente.

2 - No caso concreto, o conjunto fático-probatório, em especial do Boletim de Ocorrência evidencia que, no dia e hora do evento danoso, chovia muito e o veículo conduzido pela Apelada perdeu o controle, rodou na pista, invadiu a calçada e atropelou a vítima que transitava a pé.

3 - Não basta a culpa da condutora do veículo pelo acidente; só haverá dever de indenizar os danos materiais se a vítima comprovar, de forma irrefutável, quais foram as perdas materiais. No caso concreto, a vítima não fez prova dos alegados danos emergentes e lucros cessantes.

4 -

Não há falar em mero aborrecimento o fato de a vítima ter ficado hospitalizada por 46 (quarenta e seis) dias em virtude traumatismo craniano, dos quais 21 (vinte e um) dias ficou na UTI. Havendo violação da integridade física e consequente abalo da psique, não há dúvida de que os abalos emocionais, angústias e sofrimentos devem ser indenizados. Dano moral configurado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0006761-07.2015.8.11.0045

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Reginaldo da Rocha Eloi
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de
Neiva das Neves Silva
. De conseguinte, condenou-o no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 15% do valor atribuído à causa.

O Juiz sentenciante também julgou improcedentes os pedidos formulados na Reconvenção apresentada pela Apelada
Neiva das Neves Silva
. Ao final, condenou a Reconvinte no ônus da sucumbência e, do mesmo modo, fixou a verba honorária em 15% do valor atribuído à causa.

Considerando que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, o Juiz da causa suspendeu a exigibilidade do pagamento no ônus sucumbencial.

Inconformada, apenas a vítima do acidente de trânsito, ora Apelante, recorreu alegando que, em 09/01/2015, às 16h35min, na cidade de Várzea Grande, foi atropelado pelo veículo conduzido pela Apelada.

O Apelante asseverou que no momento chovia muito forte, a Apelada perdeu o controle do veículo em razão de aquaplanagem, invadiu a calçada e o atingiu, bem como à sua companheira; ambos sofreram lesões corporais graves, em especial o Apelante que ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, em coma induzido por 21 (vinte e um) dias, e sob os cuidados médicos no total de 46 (quarenta e seis) dias.

Por entender que o acidente se deu por culpa exclusiva da condutora do automóvel, o Apelante pugnou pela sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), além de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 27497482.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020